Tribunal: TJES
Processo: 5005336-17.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005336-17.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENILTA DOS SANTOS MERELES

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou a indenização por danos morais em valor considerado irrisório (R$ 2.000,00) e estabeleceu os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) se mostra proporcional e razoável, comportando majoração; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser alterada do valor da condenação para o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o duplo caráter da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

4. Os descontos indevidos que incidem sobre benefício previdenciário possuem gravidade elevada, pois atingem verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da parte lesada, transcendendo o mero aborrecimento.

5. O valor de R$ 2.000,00 revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados pelo Tribunal em situações análogas, sendo a majoração para R$ 5.000,00 mais justa e adequada para compensar o dano e cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

6. A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo primeiro sobre o valor da condenação.

7. Com a majoração dos danos morais, o valor da condenação torna-se mais expressivo, afastando a alegação de aviltamento da verba honorária e remunerando de forma justa o trabalho desempenhado pelo advogado, especialmente considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação Cível n. 5000034-52.2024.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LENILTA DOS SANTOS MERELES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu à restituição em dobro dos descontos associativos em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento da ilicitude da cobrança.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta do apelado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00;
(ii)
a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixada sobre o valor da condenação, mostra-se ínfima, devendo ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.508,34).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada de forma adequada.

Conforme jurisprudência consolidada, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à condição econômica das partes e ao caráter dúplice da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor. Como se depreende, tal baliza visa a conceder uma justa compensação pelo abalo sofrido, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso, observa-se que os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), indispensável à subsistência da apelante.

Assim, a conduta da apelada, ao efetuar cobranças sem lastro contratual válido, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial da apelante, gerando angústia e insegurança financeira, conforme tem sido reconhecido por este Sodalício.

Ademais, embora o valor arbitrado na origem não seja insignificante (R$ 2.000,00), revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas.

Colha-se, a propósito, recente julgado desta Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Izamar de Oliveira Leandro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDAP, condenando a referida associação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Restou incontroverso nos autos que a autora, aposentada, sofreu descontos mensais nos proventos em favor da APDAP sem ter firmado qualquer relação jurídica com a referida associação, caracterizando prática abusiva e conduta ilícita.

4)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de idosos e hipervulneráveis, configura violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral.

5) O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença se revela inferior àquele usualmente adotado por esta Corte em situações análogas, nas quais os danos morais são fixados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que se mostra mais adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral
in re ipsa
.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Corte, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 1º do art. 167 do Código Civil; item 1 da alínea a do inciso I do § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005894-59.2023.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/11/2022.

(TJES, Apelaçã Cível n. 5000034-52.2024.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 11.06.2025)

Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe, a fim de que se cumpra com maior eficácia a função punitivo-pedagógica da condenação, estabelecendo-se o
quantum
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra mais justo e proporcional para compensar o dano sofrido, sem configurar excesso.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da
base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, pugnando a apelante pela sua fixação sobre o valor da causa, ao argumento de que a incidência sobre o valor da condenação resultaria em verba aviltante.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a fixação dos honorários de sucumbência
deve seguir a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, qual seja: primeiramente sobre o valor da condenação, em seguida sobre o proveito econômico obtido seguido sobre o valor atualizado da causa
.

Portanto, tendo como ponto de partida a majoração dos danos morais ora promovida, o valor total da condenação torna-se ainda mais expressivo, afastando a alegação de aviltamento da verba honorária.

Nesse contexto, o montante resultante da aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre a nova condenação remunera de forma justa e adequada o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, notadamente considerando a baixa complexidade da causa, que tramitou por pouco mais de um ano e sem a necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por LENILTA DOS SANTOS MERELES e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)